Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HABILIDADE. BEM SUBTRAÍDO SEM A PERCEPÇÃO DA VÍTIMA.
1. O conjunto probatório demonstra que o crime de furto foi praticado mediante destreza pelo acusado, que conseguiu subtrair o celular de dentro do bolso da vítima sem que esta percebesse a ação.
2. Recurso conhecido e não provido.